Tribunal: TJDFT
Processo: 0741848-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741848-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WRPL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MONICA MONTEIRO RIBEIRO, CLAUDIO MONTEIRO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WRPL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com pedido de tutela antecipada, contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de MÔNICA MONTEIRO RIBEIRO e CLÁUDIO MONTEIRO RIBEIRO, indeferiu o pedido liminar de “anotar na matrícula no: 293 do Cartório de Registro de Imóveis do município de Sítio D’Abadia de Goiás a impossibilidade de transferência, assim como a existência da presente ação, evitando, com isso, prejuízos futuros à autora e a terceiros”. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) celebrou contrato de cessão de direitos hereditários de área rural e, após pagamento de metade do imóvel, teve um imprevisto e não pôde honrar com o pagamento integral de uma das parcelas acordadas; 2) em razão do atraso no pagamento, os agravados enviaram um comunicado que o negócio estaria cancelado e os valores não seriam devolvidos, além de cobrar uma multa de 35% do valor do contrato; 3) com a sentença proferida no processo de inventário, os agravados poderão averbar o formal de partilha na matrícula em seus nomes e vendê-lo a um terceiro; 4) se a decisão proferida em primeiro grau não for reformada, haverá risco ao resultado útil do processo (ID 42075870). Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para “concessão da ordem de envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sítio D’Abadia de Goiás para que suspenda novos registros na matrícula supra referida, além de que faça constar na matrícula do imóvel, que a fazenda em questão, está sendo objeto de ação judicial e que até o deslinde final dos presentes autos não poderá ser registrada qualquer assentamento referente a negociações ou garantias por ventura dadas”. No mérito, a reforma de decisão nos termos da tutela pleiteada. Preparo recolhido (ID 42075871). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento para manutenção de contrato celebrado entre as partes cumulada com consignação em pagamento de parte de uma das parcelas do contrato de compra e venda de área rural. Narra a petição inicial que as partes celebraram instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários de área rural. O imóvel estava em discussão em processo de inventário, que teve sua sentença proferida no final de outubro de 2022. Afirma que com a prolação da sentença os agravados podem averbar o formal de partilha na matrícula do imóvel e proceder com uma posterior venda do imóvel, o que causará o perecimento do direito pleiteado nesses autos. Nesse contexto, requereram em sede cautelar “para que o CRI da Comarca do Imóvel proceda com a averbação de indisponibilidade de qualquer registro ou transação referente ao imóvel objeto da matrícula no: 293 do Cartório de Registro de Imóveis do município de Sítio D’Abadia de Goiás, uma vez que caso haja a venda da fazenda para um terceiro, este não poderá alegar boa-fé, já que haverá a averbação de indisponibilidade nos assentamentos da matrícula.” O juiz de origem indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “No caso em apreço, não há elementos que evidenciem o risco ao resultado útil de futuro cumprimento de sentença, tendo em vista que a conclusão do inventário não implica necessariamente na alienação do imóvel descrito na petição de ID 142063431. Ademais, não foi apresentado pela parte autora nenhum documento que indique que o referido bem foi disponibilizado para venda. Por fim, deve-se salientar que a situação em tela não autoriza que se antecipem as fases processuais, o que implicaria em ferir o curso regular do devido processo legal, com o adiantamento da fase de cumprimento de sentença e de constrição de bens, quando sequer há direito reconhecido da parte autora e, tampouco, resistência indevida dos requeridos.” A agravante se insurge contra essa decisão sob o argumento que haverá risco ao resultado útil do processo, caso não seja feita a averbação. Em análise preliminar não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como mencionado na decisão proferida pelo juiz de origem, não há qualquer documento que demonstre risco ao resultado útil do processo no presente momento. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, os agravados informaram, em contestação que “a fazenda não está à venda, ou é objeto de negociação”. Nesse contexto, não é razoável, em sede tutela de urgência, admitir a constrição antecipada de bens. Mostra-se mais prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator